Tribunal: TJPA
Processo: 0828288-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828288-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: JHENNIFER VITORIA ALMEIDA MOREIRA, EVELYN CRISTHINE VIEIRA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de pacientes contra decisão proferida em plantão judicial que, nos autos de medida cautelar inominada criminal, impôs medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em proibição de frequentar o local de trabalho da suposta vítima, proibição de aproximação e contato, vedação de divulgação de conteúdos difamatórios e advertência quanto à possibilidade de decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento.

A defesa sustenta ilegalidade das medidas por ausência dos requisitos dos arts. 282 e 319 do CPP, inexistência de investigação formal, fragilidade probatória e violação à cadeia de custódia, além de desproporcionalidade e afronta ao contraditório. Consta dos autos, contudo, que foi formulado pedido de revogação das cautelares perante o juízo natural, ainda não apreciado definitivamente ao tempo da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas corpus quando o pedido de revogação das medidas cautelares impostas encontra-se pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau, à luz da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não se presta a substituir instância ordinária nem a antecipar exame de matéria ainda não apreciada pelo juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A competência do Tribunal pressupõe a existência de ato jurisdicional definitivo e atual, cuja legalidade possa ser controlada, o que não se verifica quando há pedido idêntico pendente de análise na origem.

6. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar o afastamento excepcional da regra da não supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus quando o pedido de revogação das medidas cautelares impugnadas encontra-se pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0807899-78.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 15/07/2025; TJPA, HC nº 0816997-87.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, julgado em 04/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se
de Habeas Corpus, com pedido liminar
, impetrado pelas advogadas Nelyana de Souza Balieiro e Bianca Araújo de Maria Peixoto, em favor de
Evelyn Cristhine Vieira Machado e Jhennifer Vitória Almeida Moreira
, contra ato que lhes teria imposto constrangimento ilegal, decorrente de decisão proferida pelo
Juízo Plantonista da Comarca de Belém
nos autos da
Medida Cautelar Inominada Criminal nº 0824878-76.2025.8.14.0401
, datada de 21 de dezembro de 2025.

Narra as impetrantes, que a decisão judicial determinou a aplicação de medidas cautelares às pacientes, por supostamente terem, no dia 18 de dezembro de 2025, invadido a Delegacia Geral, local de trabalho da servidora Renata Carvalho, proferido ofensas e distribuído bilhetes difamatórios em locais públicos. As medidas impostas foram: “proibição de frequentar o local de trabalho da vítima, proibição de aproximação e de contato por qualquer meio, proibição de divulgação de mensagens ou conteúdos difamatórios sobre a vítima, além de advertência sobre possível decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento.”

Sustentam, em síntese, que: (a) as medidas cautelares são ilegais por extrapolarem o rol taxativo do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente a vedação à divulgação de conteúdo difamatório; (b) a decisão carece dos pressupostos legais – fumus comissi delicti e periculum libertatis – e dos requisitos previstos no art. 282 do CPP, não havendo sequer investigação formal instaurada; (c) o único elemento probatório seria um Boletim de Ocorrência, acompanhado de prints de tela e bilhetes cuja origem, autoria e autenticidade não foram tecnicamente asseguradas; (d) a cadeia de custódia da prova digital foi violada, conforme jurisprudência do STJ; (e) trata-se, no máximo, de fatos que caracterizariam crimes de menor potencial ofensivo, sujeitos ao rito dos Juizados Especiais Criminais, sendo desproporcional a imposição de tais medidas restritivas de direitos; (f) não foi oportunizada manifestação prévia das pacientes, em violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Ao final, requereram a concessão de medida liminar para imediata revogação das medidas cautelares, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para confirmar a liminar e revogar as medidas cautelares.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão para o Des. Pedro Pinheiro Sotero, a qual indeferiu a liminar pleiteada por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32909476).

Em parecer (Id. 32913923), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

Em Id. nº 33631145, a impetrante pugnou pela sustentação oral em sessão de julgamento presencial, bem como requereu a juntada da contestação c/c pedido de revogação de medidas cautelares.

É o relatório.

VOTO

NÃO

CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida em sede de plantão judicial, havendo, todavia, notícia expressa de que a matéria encontra-se submetida ao crivo do juízo natural da causa, inexistindo demonstração de que o pedido de revogação das medidas cautelares tenha sido previamente apreciado pelo magistrado competente.

Conforme se extrai dos documentos acostados, após a imposição das medidas cautelares, houve petição defensiva dirigida ao juízo de primeiro grau requerendo a revogação das restrições impostas, não havendo, contudo, comprovação de decisão definitiva sobre tal pleito antes da impetração do presente writ.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer a ocorrência de indevida supressão de instância.

É consabido que o habeas corpus, embora constitua remédio constitucional de natureza ampla, não se presta a substituir instância ordinária nem a suprimir o exame de matéria ainda não apreciada pelo juízo competente. A competência do Tribunal, em sede de habeas corpus, pressupõe a existência de ato concreto e atual emanado da autoridade apontada como coatora, cuja legalidade tenha sido efetivamente consolidada.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA CAUTELAR CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PRÓPRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AU-SÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO IMEDIATO À LIBER-DADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES PA-TRIMONIAIS. PRISÃO PREVENTIVA (EFEITO INDIRE-TO). NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame; [...]. II. Questão em discussão; [...]

III. Razões de decidir

[...]

A possibilidade de prisão preventiva por descumprimento (conforme art. 312, parágrafo único, do CPP) é apenas um efeito indireto. O exame de teses relativas à ausência de provas, razoabilidade, proporcionalidade ou a discussão acerca de questão patrimonial exige dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita e sumária do Habeas Corpus.

[...]. Ademais, a existência de recurso próprio (apelação) e de pedido de reconsideração pendente no juízo de origem reforça o impedimento de apreciação, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal NÃO CONHECEU do presente Habeas Corpus Criminal, por inadequação da via eleita.

[...]

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0816997-87.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SO-TERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/11/2025)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS COR-PUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT.

ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGA-ÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS RE-QUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO, BEM COMO O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÕES DO PE-DIDO PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO 1º GRAU, SENDO ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS CUJO OBJETO NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO COMPETENTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INS-TÂNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DETERMI-NANDO, DE OFÍCIO, QUE O JUÍZO A QUO APRECIE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DE REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800949-58.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/04/2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS COR-PUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDI-DO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PEN-DENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IM-PUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MA-NIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AU-SÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2025) (GRIFEI)

No caso em exame, a pretensão deduzida — revogação das medidas cautelares impostas — encontra-se pendente de apreciação pelo juízo natural, inexistindo decisão definitiva que permita a este Tribunal exercer controle jurisdicional sobre eventual ilegalidade.

Não se vislumbra, ademais, situação de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize o excepcional afastamento da regra da não supressão de instância, circunstância que reforça a necessidade de prévia manifestação do juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do habeas corpus, em razão da supressão de instância, diante da existência de pedido pendente de apreciação no juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/02/2026